Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Manifeste-se o BANCO SANTANDER (BRASIL) SA acerca da petição e requerimento formulado por PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA em id 53532839. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora